Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-55.2020.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002346-55.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (RECORRENTE), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), GO CAPITAL HOLDING S/A - INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 33.929.173/0001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 53, §4°, DA LEI 9.099/95 – VÁRIAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO INEXITOSAS – PROCESSO QUE TRÂMITA HÁ 4 (QUATRO) ANOS – SENTENÇA EXTINTIVA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – REQUERIDA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CARTA PRECATÓRIA NÃO IDENTIFICAVA O SÓCIO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE DE LOCALIZAR A RECLAMADA – NECESSIDADE DE REFORMAR A SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Pretende o recorrente a desconstituição da sentença invectivada a fim
de que os autos retornem à origem para o seu regular prosseguimento, sob fundamento de que

no cumprimento da carta precatória de id. 209620226, não foi devidamente observado o pedido do autor para que a reclamada fosse citada na pessoa do sócio da empresa (desconsideração da personalidade jurídica), restando infrutífera a tentativa de citação.

2.

Embora o tempo de tramitação da presente demanda seja de 4 (quatro) anos, há de se pontuar, que por 3 (três) vezes as cartas de citação foram expedidas equivocadamente, o que causou embaraços no processo e impediu o prosseguimento do feito porquanto não realizado ato indispensável (citação da parte adversa).

3.

A parte recorrente em suas razões recursais demonstra que o endereço Rua 902 / nº 333 / Apartamento 1201 / Centro Balneário Camboriú-SC / CEP 88330-594 pertence ao sócio proprietário Daniel Cruz Pereira, juntando a inicial do processo n.º 5010077-27.2020.8.24.0005, em que o sócio é a parte executada no processo, constando o mesmo endereço fornecido pelo autor para citação.

4.

Com essa consideração, é necessário renovar o ato citatório uma última vez, pois há a possibilidade da reclamada ser citada na pessoa do sócio da empresa. Desta forma, a sentença objurgada merece ser desconstituída e os autos devem retornar à origem, com a observação de sendo infrutífera a nova tentativa de citação, o feito deverá ser extinto.

5.

Conheço do recurso inominado e dou provimento.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Em atenção a manifestação do recorrente no id. 248238152, registre-se que o processo foi transferido da sessão virtual 23/09 a 26/09/2024 para a presente sessão de videoconferência (24/09/2024), pois a parte recorrente requereu tempestivamente nos autos a transferência do feito.

Após a transferência para o julgamento por videoconferência, a parte deveria ter realizado a inscrição para a sustentação oral na ferramenta do ClickJud, disponível no site do TJMT, até 24h (vinte e quatro horas) antes da sessão, como restou informado na intimação do julgamento (id. 235361691).

Na hipótese de o autor não ter realizado a habilitação por meio do ClickJud, não será possível exercer a prerrogativa jurídica da sustentação oral. No entanto, adianta-se desde já que a parte recorrente não será prejudicada, pois o resultado do recurso é favorável a quem recorreu.

Superada tal questão, ao mérito.

Cuida-se de processo em fase de conhecimento, sendo interposto recurso inominado pela parte autora, em face da sentença extintiva.

A pretensão recursal formulada almeja a desconstituição da sentença objurgada a fim de que os autos retornem à origem para o seu regular prosseguimento.

É o relatório do essencial.

Decido.

Adianta-se desde já que
assiste razão
ao que pleiteia o recorrente.

Infere-se dos autos que a extinção da presente ação se deu em razão do processo estar em trâmite desde 2020 sem que a reclamada tenha sido localizada, fundamentando que a realização de outras diligências prolongaria demasiadamente o tempo de tramitação processual, o que viola os princípios norteados do Sistema dos Juizados Especiais, sendo imperiosa a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 53, §4°, da Lei n.º 9.099/95.

Conforme se colhe das razões recursais, o recorrente aduz que no cumprimento da carta precatória de id. 209620226, não foi devidamente observado o pedido do autor para que a reclamada fosse citada na pessoa do sócio da empresa, Daniel Cruz Pereira, restando infrutífera a tentativa de citação.

Pois bem.

O caso em comento foi ajuizado em 2020, ou seja, o processo em questão

está trâmite há 04 (quatro) anos sem que haja citação da parte reclamada.

Denota-se dos autos que a
primeira carta de citação
foi expedida em 19/05/2021, constando o endereço: 3ª AVENIDA ESQ COM RUA 1500, 820, COND BUSINESS CENTER SALA 2202, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP: 88330-102. Infrutífera a tentativa, conforme devolutiva no id. 209620792.

Após, em 29/10/2021, a parte autora requereu a desconsideração da personalidade jurídica (id. 209620794). No entanto, tal pedido não foi devidamente analisado à época, pois foi proferido, em 07/02/2022, mero despacho determinando a designação de nova audiência (id. 209620200).

Determinada a designação de novo ato conciliatório, foi expedida a
segunda carta de citação
(id. 209620203), em 17/05/2022,
no mesmo endereço da primeira tentativa, sendo infrutífera a sua devolutiva
(id. 209620204).

A parte autora, 17/06/2022, renovou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pugnando pela expedição de carta precatória (id. 209620205), sendo proferida decisão em 27/07/2022, deferindo o pedido do autor, com a ressalva de a citação fosse realizada por correspondência (id. 209620207).

Assim, foi expedida a
terceira carta de citação
em 20/04/2023, ou seja, após nove meses da decisão de id. 209620207, constando um dos endereços informados pelo autor para a citação dos sócios, qual seja, RUA NAUR ANTÔNIO DOS SANTOS, 18, CASA B, JARDIM AMÉRICA, ARAÇATUBA - SP - CEP: 16071-050, citação que restou infrutífera (id. 209620211).

Intimada a parte autora para manifestar, esta requereu a citação por oficial de justiça dos sócios nos endereços informados no id. 209620205. Expedida a
carta precatória
em 09/05/2023 (id. 209620214), constando o endereço: 3ª AVENIDA | Nº. 820 | CENTRO | BALNEARIO CAMBORIU / SC / BR | CEP: 88.330-102,
endereço este que é o mesmo da primeira e segunda tentava de citação.
Devolvida a carta precatória em 07/06/2023, restou certificado a impossibilidade de proceder a citação, pois a reclamada mudou de endereço há 6 (seis) meses (id. 209620220).

Em 21/06/2023, a parte autora foi intimada para se manifestar, pois a carta precatória retornou infrutífera. Na mesma data, o recorrente
requereu novamente a citação da reclamada na pessoa do atual sócio proprietário, Daniel Cruz Pereira
, no endereço: Rua 902 / nº 333 / Apartamento 1201 / Centro Balneário Camboriú-SC / CEP 88330-594.

Determinada a expedição de nova carta precatória (id. 209620223) em 19/07/2023, a qual foi
expedida
em 17/10/2023 (id. 209620226). A carta precatória foi devolvida em 01/11/2023, certificando que a empresa é desconhecida no endereço residencial e que no apartamento reside o morador Daniel, o qual informou desconhecer a empresa requerida (id. 209620230). Sobreveio sentença de extinção de 19/04/2024.

Diante da síntese processual, conclui-se que foram realizadas 5 (cinco) tentativas de localizar a reclamada, mas, todas infrutíferas.

Embora o tempo de tramitação da presente demanda seja de 4 (quatro) anos, há de se pontuar, que por 3 (três) vezes as cartas de citação foram expedidas equivocadamente, pois:

1.

Mesmo a parte pugnando pela desconsideração da personalidade jurídica, o juízo de origem não analisou o pedido e determinou a designação de nova audiência de conciliação, sendo expedida a segunda carta de citação no mesmo endereço da primeira tentativa (id. 209620203);

2.

Em que pese o autor tenha pugnado pela citação no endereço do sócio proprietário, a primeira carta precatória expedida (id. 209620214) constou o mesmo endereço das duas primeiras cartas de citação.

3.

Apesar de expressamente ter sido solicitado a citação da reclamada na pessoa do sócio da empresa, a segunda carta precatória não constou a identificação do sócio proprietário, não há menção a desconsideração da personalidade jurídica, de modo que o oficial de justiça se dirigiu ao endereço residencial informado pelo autor a fim de procurar a empresa reclamada.

Ainda, registre-se que é presumido o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que as decisões as quais analisaram o pedido não são claras e não identificam corretamente o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, bem como não indicam quais sócios serão citados.

O Sistema dos Juizados Especiais segue o rito sumaríssimo, sendo regulamentado pela Lei n.º 9.099/95 e norteado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2°), de maneira que o prolongamento da ação fere os princípios supracitados, sobretudo os princípios da celeridade e economia processual, vez que o feito perdura há 4 (quatro) sem que tenha sido localizada a reclamada.

Contudo, é nítido que houve diversos equívocos na expedição das cartas de citação e omissões na análise dos pedidos formulados pelo autor, embaraçando o processo e impedindo o prosseguimento do feito porquanto não realizado ato indispensável (citação da parte adversa).

A parte recorrente em suas razões recursais demonstra que o endereço Rua 902 / nº 333 / Apartamento 1201 / Centro Balneário Camboriú-SC / CEP 88330-594 pertence ao sócio proprietário Daniel Cruz Pereira, juntando a inicial do processo n.º 5010077-27.2020.8.24.0005, em que o sócio é a parte executada no processo, constando o mesmo endereço fornecido pelo autor para citação.

Apesar das decisões de id. 209620207 e id. 209620223 não fazerem menção ao instituo da desconsideração da personalidade jurídica, a sentença extintiva considerou devidamente analisado e deferido o pleito de desconsideração da personalidade jurídica e, partindo disso, é que a pretensão recursal merece provimento para que seja expedida nova carta precatória com a correta identificação do sócio proprietário.

Com essa consideração, é necessário renovar o ato citatório uma última vez, pois há a possibilidade da reclamada ser citada na pessoa do sócio da empresa. Desta forma, a sentença objurgada merece ser desconstituída e os autos devem retornar à origem, com a observação de sendo infrutífera a tentativa de citação, o feito deverá ser extinto.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso interposto, e em face do disposto no art. 932, inciso V, “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente,
DOU PROVIMENTO
para:

a)

Desconstituir
a sentença objurgada;

b)

Determinar
o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento a fim de que se proceda com a correta
expedição da carta precatória
no
endereço Rua 902 / nº 333 / Apartamento 1201 / Centro Balneário Camboriú-SC / CEP 88330-594,
constando no mandado a ocorrência da desconsideração da personalidade jurídica e que, por esta razão, a reclamada será citada na pessoa do sócio proprietário
Daniel Cruz Pereira
, nos termos do art. 133 a 137, do CPC.

Ressalva-se que na hipótese de a carta precatória retornar infrutífera, o feito deverá ser extinto sem resolução do mérito, em atenção aos princípios norteadores do Sistema dos Juizados Especiais.

Sem condenação da parte recorrente ante o resultado do presente recurso, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995,

Por fim, anoto que
será aplicada multa
entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno
manifestamente inadmissível ou infundado
(art. 1.021, § 4º, NCPC).

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024